Tribunal: TJMT
Processo: 1036042-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036042-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (APELANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE), GABRYELLE FERNANDA SILVA DE JESUS - CPF: 063.802.451-03 (APELADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO DE VOO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PACOTE DE VIAGEM – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
ARBITRADO QUE COMPORTA MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Evidenciada a falha na prestação do serviço, aliado aos prejuízos efetivos decorrentes da frustração das férias planejadas pela Autora, faz-se concretizado o dano moral.

3. Quanto ao valor a ser fixado, embora seja difícil quantificar o dano moral, predomina o entendimento de que deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entretanto, não pode ser um valor irrisório, vez que descaracterizaria o caráter intimidatório da condenação, porquanto entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a parte Autora é suficiente à reparação do dano.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1036042-61.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTES: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. E OUTROS

APELADO: GABRYELLE FERNANDA SILVA DE JESUS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da

Ação de Reparação de Danos Morais n. 1036042-61.2019.8.11.0041, movida por
GABRYELLE FERNANDA SILVA DE JESUS
, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para CONDENAR as Requeridas
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
,
JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
e
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
(ID no 121588225 - págs. 1/9).

Em suas razões recursais (ID no 121588227 - págs. 1/7) as Apelantes
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e OUTROS
, sustentam a necessidade de reforma da sentença prolatada, apontando as seguintes teses: a) preliminarmente, ilegitimidade passiva das apelantes, imputando culpa exclusiva da empresa Avianca Linhas Aéreas; no mérito, alegam: b) a excludente de responsabilidade ante a culpa exclusiva da Avianca; c) ausência de danos morais, sob a alegação de que os problemas com o voo ocorreram sob a responsabilidade da Cia. Aérea Avianca e; subsidiariamente, requer: d) a redução do
quantum
indenizatório (ID no 121588227 - págs. 1/7).

Contrarrazões apresentadas em ID no 121588232 - págs. 1/4.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da

Ação de Reparação de Danos Morais n. 1036042-61.2019.8.11.0041, movida por
GABRYELLE FERNANDA SILVA DE JESUS
, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para CONDENAR as Requeridas
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
,
JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
e
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
(ID no 121588225 - págs. 1/9).

Ab initio
, registre-se a tempestividade do recurso certificada nos autos. Preparo recolhido. Feitas tais considerações, por estarem presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Na inicial, a Autora, menor a época, assistida por seu genitor GILMAR MARINHO DE JESUS, narrou que em janeiro de 2019, firmou contrato de intermediação de serviços de turismo, com as empresas Requeridas, as quais forneceriam um pacote de viagem para a cidade de Maceió, conjunta com a linha aérea AVIANCA, restando acordada a partida no dia 16/07/2019, e retorno no dia 22/07/2019, incluso 6 diárias no Pajuçara Hotel em
Standard
com café da manhã e transporte aéreo, a viagem foi programada para que a Promovente, juntamente com seus pais, pudessem comemorar o aniversário de um amigo da família.

Assevera que foi surpreendida pela notícia nacional do cancelamento de todos os voos da Avianca com saída da cidade de Cuiabá, sendo vítima do descaso e desorganização das empresas promovidas. Ademais, na tentativa de solucionar o problema, o amigo aniversariante, entrou em contato com a segunda promovida, via rede social WhatsApp, mas esta disse que não havia o que ser feito, pois a diferença na realocação teria que ser paga.

Com essa narrativa, postularam a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou procedente o pedido da inicial, de forma a condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignadas, as Requeridas interpuseram tempestivamente o Recurso de Apelação, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e defendendo, no mérito, culpa exclusiva de terceiro e ausência de responsabilidade pelo evento tido como danoso, bem como a ausência de dano morais e a exorbitância do valor arbitrado a título indenizatório.

Preambularmente, considerando que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito do apelo, será junto a este apreciada.

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece provimento.

Por integrar a cadeia de consumo, as agências de turismo que comercializam pacotes de viagens respondem solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no art. 7o, parágrafo único do CDC,
in verbis
:

“Art. 7o. [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO INGRESSOS PARA OS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA QUE COMERCIALIZA O PACOTE. ALTERAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1.- A agência de viagens que vende pacote turístico responde pelo dano decorrente da má prestação dos serviços. 2.- A intervenção deste Tribunal para a alteração de valor de indenização fixado por danos morais se dá excepcionalmente, quando verifica-se exorbitância ou irrisoriedade da quantia estabelecida, o que não ocorre no caso concreto. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp 850.768/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 23/11/2009).

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou culpa exclusiva de terceiro, na medida em que a parte Autora negociou exclusivamente com as respectivas agências de turismo, ora Demandadas, e delas adquiriu o pacote de viagens que abrangiam o voo cancelado, o que revela a responsabilidade solidária das Rés.

Ademais, a responsabilidade da agência de turismo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Assim, respondem as Requeridas de forma solidária pela falha na prestação do serviço de transporte aéreo, pois intermediaram a venda do pacote de viagem, como admitem em sede de contestação, e em grau recursal.

A alegação das Recorrentes de que não possuem responsabilidade pelo evento narrado na inicial, porque o cancelamento do voo ocorreu por culpa exclusiva da Avianca, não merece guarida.

Como a autora referiu na inicial, as passagens aéreas foram adquiridas em janeiro de 2019, período este em que a empresa Avianca já estava em dificuldades financeiras, e tal fato era de conhecimento entre os profissionais de turismo, haja vista o constante cancelamento de voos.

Assim sendo, evidenciada a falha na prestação do serviço, aliado aos prejuízos efetivos decorrentes da frustração das férias planejadas pela Autora, faz-se concretizado o dano moral.

A situação ultrapassou o tolerável, gerando estresse, angústia e descontentamento, repercutindo na esfera personalíssima da Demandante de forma a caracterizar prejuízo indenizável.

Quanto ao valor fixado pelo Magistrado
a quo
, entendo que deve ser minorado, pois embora seja difícil quantificar o dano moral, predomina o entendimento de que deve ser arbitrado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entretanto, não pode ser um valor irrisório, vez que descaracterizaria o caráter intimidatório da condenação, porquanto entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para à Autora é suficiente à reparação do dano.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para minorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais); no mais mantenho a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022